Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO NO TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE REALIZADO EM FUNÇÃO DA APOSENTADORIA.
I. Não há fundamento para a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça quando o feito não versa sobre a questão afetada, qual seja, “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”.
II. A prescrição para o exercício de pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo BANCO DO BRASIL começa a correr do saque integral realizado pelo titular em decorrência da aposentadoria.
III. Apelação desprovida.